Tribunal: TJDFT
Processo: 0711357-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento em vista da r. decisão que indeferiu o pedido de liminar feito pelo Recorrente, a qual pretendia afastar os alimentos provisórios fixados originariamente na ação de alimentos em 15% dos seus rendimentos brutos, deduzidos os descontos compulsórios. O Embargante assinala contradição no julgado porquanto se reconheceu que o Recorrente tinha condições de pagar a pensão alimentícia diante do cancelamento do plano de saúde, mas indeferiu o pedido para desonerá-lo de manter a Embargada no plano de saúde. Ao final, pede: “a) Que sejam conhecidos e acolhidos os presentes Embargos de Declaração, a fim de que este insigne Juízo saneie a contradição que vicia a r. decisão, no que tange ao indeferimento da liminar para desobrigar o Embargante de manter a Embargada no Plano de Saúde, posto que o deferimento da liminar é medida que se impõe, a teor da letra “c” do pedido, parte in fine, que, ora, se transcreve, nos termos argumentados, por tudo o que consta nos autos e pelos suprimentos jurídicos deste douto Juízo; b) Que seja dado provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, para o fim de que a decisão que fixou alimentos provisórios no percentual de 15% (quinze por cento) do salário bruto do Agravante, deduzidos o INSS e o Imposto de Renda, pelo prazo de 24 meses, seja reformada para fixação de alimentos provisórios no percentual correspondente a 7% (sete por cento) do salário bruto do Agravante, deduzidos o INSS e o Imposto de Renda, pelo prazo de 10 (dez) meses, a contar de abril/2021 a fevereiro/2022, bem como a reforma da decisão, a fim de que o Agravante seja desobrigado da manutenção da Agravada em seu Plano de Saúde, posto que deixou de ser associado ao referido Plano.” (ID 25340658) É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração. No mérito, com efeito, pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/15). Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, nos quais a parte que os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado. No caso dos autos, a parte dispositiva da decisão restou consignada nos seguintes termos: “Certo é que na fase inicial da ação de alimentos, quando o demandado nem sequer foi ouvido, a fixação liminar de alimentos provisionais deve ser realizada com muita cautela, sob pena de causar desequilíbrio na proporcionalidade que deve haver entre as necessidades do Alimentando e as possibilidades do Alimentante. No caso, revela-se plausível, a um primeiro e provisório exame, o valor arbitrado pelo órgão a quo, porquanto fixado initio litis, sem o crivo do contraditório, e em quantia razoável ao atendimento das necessidades imediatas da Agravada, que possui 54 anos, passa por problemas de saúde e se encontra atualmente desempregada. Ademais, o próprio Agravante reconhece que aufere renda líquida de R$ 7.835,00 (sete mil, oitocentos e trinta e cinco reais), o que demonstra que o pagamento da contribuição associativa e plano de saúde não lhe subtrai a capacidade financeira para prestar alimentos a sua ex-companheira, ora Agravada, sobretudo diante da informação de cancelamento do plano de saúde. Nesse contexto, não obstante demandar incursão no mérito do agravo as razões recursais elencadas pelo Agravante, reputo ausentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar vindicado. À vista do exposto, indefiro o pleito liminar.” In casu, conforme destacado, não se verificam vícios suscetíveis de serem corrigidos através da via eleita, porquanto o Embargante não está a buscar a correção de eventual defeito da decisão proferida, mas a alteração do resultado do julgamento, providência inviável na via recursal eleita. Desse modo, a motivação contrária ao interesse das partes não autoriza o acolhimento dos Embargos de Declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa. Oportuno ressaltar que não se reconhecem vícios no julgado quando o magistrado deixa de citar todos os dispositivos legais mencionados pelas partes ou mesmo não acolhe o argumento exposto. Basta que o Julgador apresente os motivos pelos quais concede ou nega uma pretensão, e isto foi feito no v. acórdão. Nesse sentido, cito precedente do C. STJ: “ [...] O Tribunal não fica obrigado a examinar todos os artigos de lei invocados no recurso, desde que decida a matéria questionada sob fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, dispensável a análise dos dispositivos que pareçam para a parte significativos, mas que para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar.” (AgInt no REsp 1035738/RS – Rel. Min. Sergio Kukina – Primeira Turma – DJ 23/02/2017) Com estas considerações, nego provimento aos Embargos de Declaração. Intime-se. Brasília, 23 de junho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator